Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto à impugnação do DF aos cálculos judiciais (JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO FERREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO - ID: 23965470). Brasília, 16 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador